Tribunal: TJSP
Processo: 2050009-26.2002.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução de multa ambiental julgados procedentes, em razão da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública – Alegação de que não ocorreu a prescrição no caso em comento – Fazenda Pública que ajuizou ação de execução de certidão de dívida ativa depois de passados 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito, isto é,

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução de multa ambiental julgados procedentes, em razão da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública – Alegação de que não ocorreu a prescrição no caso em comento – Fazenda Pública que ajuizou ação de execução de certidão de dívida ativa depois de passados 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito, isto é, do término do respectivo processo administrativo. Recurso desprovido.